Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (EMBARGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELLI (MICHEL DA SILVA ALVES) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES DEMONSTRADA – EIRELI E PESSOA FÍSICA LITIGANDO CONTRA EMPRESA S. A. – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado em razão deste ter partido de premissa fática equivocada, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

A cláusula de eleição de foro em instrumento de confissão de dívida pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes.

Em situações em que uma EIRELI e uma pessoa física celebram acordo com empresa S. A., resta evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo à partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado, dificultando, assim, o pleno acesso à Justiça às esses.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI E OUTRO contra o acórdão de ID n. 63352950 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo de Instrumento no 1017229-75.2020, interposto em face da decisão proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.811.0037, distribuída por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS, movida em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, que declinou a sua competência para julgar os feitos originários, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo - SP.

Em suas razões de ID n. 64476495, os embargantes sustentam que o julgado apresenta o vício de omissão, pois teria partido de premissa fática equivocada pois não fora analisado que
“a competência já havia restado estabelecida e estabilizada com o comparecimento do Executado/Cosipa nos autos, ter procedido a homologação de acordo judicial pelo mesmo entabulado na ação de execução originária, bem como que o agravado Usiminas, compareceu nos autos tumultuando o feito procurando embair o Juízo Primevo, como de fato o fez, extemporaneamente, bem como que o executado que aceitou o foro de propositura da ação de execução originária é o emissor dos títulos e da confissão de dívida”.
Contesta, também, a não observância do disposto na letra “b”, do inciso III, do Código de Processo Civil e a renúncia do foro de eleição pela parte adversa posto no instrumento de confissão de dívida objeto do feito.

Assim, requerem o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a modificação da decisão combatida, provendo o recurso de agravo de instrumento originário.

Contrarrazões recursais em documento de ID no 66213494.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).

In casu
, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares é relativa por ser territorial e existe um desequilíbrio na relação travada entre os litigantes, ou seja, uma hipossuficiência técnica que se dá em razão da natureza jurídica do agravante, ora embargante.

Portanto, este vício deve ser corrigido na decisão embargada, devendo esta ser desconstituída. Oportunamente, passo a julgá-la desde já:

“A parte agravante se insurge contra o
decisum
prolatado nos Embargos à Execução opostos, no qual o juízo de primeiro grau declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo - SP.

Isto se deu porque as partes litigantes assinaram um instrumento de confissão de dívida, que é o objeto da execução, na qual consta cláusula de eleição de foro onde as partes elegeram o foro da citada comarca como competente para dirimir quaisquer demandas judiciais referentes à relação jurídica entre eles.

Contudo, a tramitação e julgamento do feito deve se dar perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Explico.

Inicialmente é importante registrar que a hipossuficiência, para o fim que aqui importa, é aquela que acarreta o estabelecimento de uma relação desigual entre as partes, na qual uma delas assume posição de supremacia frente à outra, à que impõe sujeição. Essa hipossuficiência pode ser técnica (falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato), jurídica (falta de conhecimentos jurídico, de contabilidade, de matemática financeira etc.), informacional (decorrente da baixa qualidade das informações prestadas) ou técnica (insuficiência econômica ou física).

Embora o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.675.012 com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, esta situação não se amolda ao caso em análise, posto que envolve partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, quais sejam, os recorrentes BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI e MICHEL DA SILVA ALVES.

Por se tratar de uma EIRELI e uma pessoa física, evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo à partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado.

Certamente, quando da elaboração do instrumento de confissão de dívida, não foi possibilitado aos recorrentes alterarem a cláusula de eleição de foro, dado o porte dos agravados e a forma como costumeiramente empresas deste tamanho conduzem suas negociações.

Obviamente não houve liberdade negocial.

Assim, há uma hipossuficiência técnica latente, estando presentes elementos que denotam a existência de desigualdade entre os contratantes e evidenciam a dificuldade dos recorrentes em litigar no foro eleito, para defender-se e fazer valer os seus direitos contra as empresas agravadas, que são de imensas condições.

Portanto, resta evidente que está sendo obstaculizado o pleno acesso à Justiça aos agravantes.

Por tais razões, revela-se patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte agravante decorrem não apenas da discrepância entre o poder econômico das partes, de modo que a manutenção da competência na comarca de Primavera do Leste-MT não necessariamente implicaria em óbice para o exercício do contraditório e da ampla defesa dos agravados.

O contrário sim, o declínio da competência para comarca de outro Estado, portanto, imporia aos agravantes gastos adicionais, que agravariam sua condição de hipossuficiência e poderiam privá-los do acesso à justiça.

Acrescente-se, ainda, o fato de que as empresas recorridas podem ter escritórios contratados em praticamente todos os Estados, podendo ser demandada em qualquer deles com muito menos onerosidade do que os agravantes, caso tivessem que litigar na Comarca de São Paulo.

Nesse sentido, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes, evidenciada quando se verifica a assimetria econômica entre os litigantes.

Dessa forma, deve ser mitigada a aplicação da regra de eleição do foro, que também é objeto da Súmula no 335 do e. Supremo Tribunal Federal, para equilibrar o contrato celebrado entre as partes no caso em apreço.

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalta-se que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do disposto no art. 53, III, ‘b’, do CPC.

Desta feita, a decisão de primeiro grau deve ser alterada, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, por onde deverá tramitar e ser julgado o feito.”

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

e
ACOLHO-OS
para corrigir a omissão destacada, desconstituindo o acórdão de ID n. 63352950 e fixar o seguinte dispositivo no Recurso de Agravo de Instrumento no 1017229-75.2020
:
“CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, fixando a Comarca de Primavera do Leste-MT como competente para processar e julgar a presente demanda”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020